Tribunal: TJDFT
Processo: 0004210-83.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. JUÍZ A QUO. ABSOLVIÇÃO. CRIMES. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CAPÍTULO INICIAL. MÉRITO RECURSAL. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria dos delitos tipificados no artigo 147, caput (duas vezes), no artigo 150, § 1o, no artigo 129, caput, todos Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. No crime de ameaça (art. 147, do CP), de natureza formal, se exige apenas para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima de sofrer mal injusto e grave quando praticado, sendo irrelevante a intenção do acusado de efetivamente concretizar o mal prometido (ameaça de morte da vítima).
3. O crime de lesão corporal é crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação, o que foi devidamente constatado nos laudos da perícia técnica.
4. O emprego de arma na entrada clandestina em casa alheia fomenta o reconhecimento da qualificadora do § 1o do art. 150 do CP.
5. O crime de corrupção de menores é formal, ou seja, de perigo presumido, sendo desnecessária, para sua caracterização, a prova de efetiva corrupção do menor envolvido ou que o menor já era corrompido à época do fato.
6. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
7. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
8. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes.
9. Provido o recurso da acusação.